Tribunal: TJSP
Processo: 2255501-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Servidor Municipal – Procedimento administrativo disciplinar por desempenho baixo durante o estágio probatório – Decisão agravada que indeferiu a medida liminar para a suspensão do procedimento disciplinar – Alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Servidor Municipal – Procedimento administrativo disciplinar por desempenho baixo durante o estágio probatório – Decisão agravada que indeferiu a medida liminar para a suspensão do procedimento disciplinar – Alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Recurso desprovido.